Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS PROPORCIONAIS AO TRABALHO PRESTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Apesar de revogados os poderes outorgados ao advogado, os honorários contratados lhe são devidos na proporção do trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito tanto daquele que usufruiu dos serviços, como daquele que os deixou de prestar em sua integralidade.
2. No caso, o trabalho realizado pela sociedade de advogados se deu de modo preambular, notadamente em razão das tentativas de solução por meio de autocomposição.
3. Evidenciada a prestação de serviço, não há que se falar em restituição de valores. De igual modo, não há razão para que o apelado promova o ressarcimento dos valores gastos com outro advogado, uma vez que foi mera liberalidade da apelante.
4. Recurso conhecido e não provido